Tribunal: TJDFT
Processo: 0010347-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010347-96.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AYRES RIBEIRO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A (CNPJ 04.175.027/0003-38) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora AYRES RIBEIRO ADVOGADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID 22035809). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 22035811). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Considerando que a cessionária informou que ofereceu o crédito deste precatório em processo de compensação tributária (ID 24113052), deverá o Distrito Federal, no mesmo prazo acima, informar o respectivo número. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac